Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600897-57.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
21/09/2022
Número: 0600897-57.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 09/08/2022
Processo referência: 06008594520226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - Federação Brasil da Esperança -
FE BRASIL (PT/PC do B/PV) - FERNANDO CHOTGUIS ROSENBAUM - Cargo: Deputado Estadual -
PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FERNANDO CHOTGUIS ROSENBAUM (REQUERENTE)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do
B/PV) (REQUERENTE)
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL
(PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
(REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43115
420
12/09/2022 22:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.157

REGISTRO DE CANDIDATURA 0600897-57.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
REQUERENTE: FERNANDO CHOTGUIS ROSENBAUM
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
REQUERENTE: Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do B/PV)
REQUERENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PCDOB/PV) -
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO
ESTADUAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO
SISTEMA FILIA. COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO POR OUTROS MEIOS.
SÚMULA TSE 20. REGISTRO DEFERIDO.

1. O registro de filiação no sistema FILIA constitui apenas um dos meios de
prova da filiação e não pode ser considerado como pressuposto único e
indispensável para que se caracterize a condição de filiado.

2. Nos termos da Súmula TSE 20, a prova de filiação partidária daquele cujo
nome não constou da lista de filiados pode ser realizada por outros elementos
de convicção, desde que não sejam documentos produzidos unilateralmente
e destituídos de fé pública.

3. A postagem feita em rede social publicizando o ato de filiação, na qual é
possível identificar a data de sua realização, é suficiente para demonstrar o
vínculo com a antecedência mínima prevista legalmente, quando não
desconstituída por prova em contrário.

4. Preenchidas as condições de elegibilidade e não identificada a incidência
de causa de inelegibilidade, é de ser deferido o registro.

Num. 43115420 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/09/2022 22:41:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091222410874500000042082845
Número do documento: 22091222410874500000042082845

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
da Relatora.

Curitiba, 12/09/2022

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de requerimento de registro de candidatura apresentado pelo
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PC do B/PV), pretendendo o
registro de FERNANDO CHOTGUIS ROSENBAUM para concorrer ao cargo de Deputado
Estadual nas Eleições 2022.

Publicado o edital previsto no artigo 34 da Resolução TSE 23.609/2019,
decorreu o prazo legal sem impugnação ou notícia de inelegibilidade (ID 43057343).

Foi certificado nos autos o deferimento do Documento de Regularidade de
Atos Partidários apresentado pela Federação Brasil da Esperança – Fé Brasil (PT/PC do
B/PV) e autuado sob o nº 0600859-45.2022.6.16.0000 (ID 43073533).

Ultrapassada a fase de diligências, o candidato apresentou os documentos
exigidos no artigo 27 da Resolução TSE 23.609/2019 e, segundo informação prestada
pela Secretaria Judiciária deste Tribunal, foram verificadas as condições de elegibilidade
e não foi identificada, nos cadastros consultados, qualquer situação jurídica geradora de
inelegibilidade (ID 43085897). Da referida informação consta, ainda, que o nome do
candidato não consta do sistema FILIA como filiado ao Partido dos Trabalhadores - PT.

Intimado acerca da ausência de registro de filiação (ID 43071986), o
candidato apresentou manifestação acompanhada de documentos (ID 43083068 e
seguintes), informando que se filiou ao PT em 01 de abril de 2022, conforme ficha de
filiação e postagens em suas redes sociais. Afirma, ainda, que participou de diversas
atividades partidárias, conforme documentação acostada que, nos termos da Súmula TSE
20, é apta a comprovar sua filiação partidária.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo
indeferimento do registro, por considerar que os documentos juntados pelo candidato não
são suficientes para comprovar a filiação 6 (seis) meses antes do pleito, pois produzidos
unilateralmente (ID 43090563).

É o relatório.

Num. 43115420 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/09/2022 22:41:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091222410874500000042082845
Número do documento: 22091222410874500000042082845

FUNDAMENTAÇÃO

Da análise dos autos verifica-se que o pedido de registro veio instruído com a
documentação exigida em lei, que não sofreu impugnação e que FERNANDO
CHOTGUIS ROSENBAUM está apto a concorrer ao cargo pretendido.

Isso porque, em que pese a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral
pelo indeferimento do registro de candidatura, ante a suposta ausência de prova de que o
candidato estaria filiado ao Partido dos Trabalhadores - PT com a antecedência mínima
exigida pela legislação eleitoral, a documentação acostada aos autos é suficiente para
demonstrar o preenchimento da condição de elegibilidade.

Com efeito, o art. 9º da Lei nº 9.504/1997 dispõe que para concorrer às
eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo
prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo.

Embora o registro oficial das filiações partidárias deva ser realizado pelo
partido por meio do FILIA, nos termos do art. 19 da Lei nº 9.096/1996, o entendimento
pacífico da jurisprudência é no sentido de que esse registro não é o único meio de prova
da qualidade de filiado, conforme se infere do verbete da Súmula TSE 20, que dispõe que
“A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que
trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de
convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos
de fé pública”.

No caso em apreço, o candidato juntou aos autos o pedido de filiação
partidária com a informação que o seu deferimento ocorrera em 01/04/2022 (ID
43083073) e a ficha de filiação ao Partido dos Trabalhadores (ID 43083074).

Não obstante “à luz da jurisprudência iterativa desta Corte Superior, esses
documentos são considerados unilaterais e desprovidos de fé pública, sendo inidôneos
para comprovar a filiação partidária” (Recurso Especial Eleitoral nº 060048973, Relator
Min. Edson Fachin, DJE 03/02/2022), na espécie o candidato também juntou aos autos o
relatório blockchain, comprovando a realização de postagem na rede social Instagram, na
qual publicou fotografia na qual aparece com a ficha de filiação nas mãos, com a seguinte
legenda: “Hoje filiado ao #pt sigo articulado o trabalho cidadão com mobilidade urbana e
elogio a bicicleta, adicionado agora uma atuação partidária” (ID 43083072), .

Do referido relatório blockchain de ID 4308072, emitido em 02/09/2022, é
possível extrair que a referida postagem foi realizada 23 semanas antes, o que
corresponde ao fim de março. Em consulta ao perfil do candidato no Instagram pude
verificar que a publicação ocorreu na data de 19/03/2022, conforme se infere do print
abaixo:

Num. 43115420 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/09/2022 22:41:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091222410874500000042082845
Número do documento: 22091222410874500000042082845

Esta Corte Eleitoral, em caso semelhante, já decidiu que a postagem em rede
social é apta a comprovar a filiação partidária para fins de registro de candidatura quando
for possível aferir-se, da data da publicação, que a filiação ocorreu com a antecedência
mínima prevista na legislação. Confira-se:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA
RRC. CARGO DE VEREADOR. INDEFERIMENTO DO REGISTRO. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A FILIAÇÃO NO
PRAZO. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 20 do TSE "A prova de filiação partidária daquele cujo nome não
constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada
por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública.".

2. A existência de postagens em rede social noticiando a filiação, quando não impugnadas
nos autos, comprova o ingresso do recorrente nos quadros do partido na data da
publicação.

3. Recurso provido.

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 06002317320206160114, Relator(a) Des. Fernando
Quadros Da Silva_2, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 11/11/2020)

Cumpre ressaltar que o relatório blockchain juntado aos autos não pode ser
Num. 43115420 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/09/2022 22:41:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091222410874500000042082845
Número do documento: 22091222410874500000042082845

considerado unilateral, na medida em que a tecnologia garante suficientemente a
confiabilidade das informações, ainda mais quando inexistentes provas aptas a
desconstituir seu conteúdo.

Constatado que o candidato apresentou sua ficha de filiação ao Partido dos
Trabalhadores - PT em 19/03/2022, embora não conste da relação de filiados do sistema
FILIA, cumpre verificar se o registro requerido cumpre os demais requisitos legais.

De início, houve a demonstração da regularidade de atos partidários do
partido requerente, conforme decisão proferida nos autos nº 0600859-45.2022.6.16.0000.

O candidato declarou não possuir bens (ID 43050361) e apresentou fotografia
segundo os requisitos previstos no art. 27, II, da Resolução TSE 23.609/2019.

Restou comprovado o preenchimento das condições de elegibilidade
previstas no art. 14, §3º, da Constituição Federal. O candidato é brasileiro, tem mais de
21 anos e é alfabetizado, conforme se infere da cópia do Diploma de Curso Superior
juntado no ID 43022429.

A certidão emitida pela Secretaria Judiciária, nos termos do art. 28 da
Resolução TSE 23.609/2019, dá conta de que o candidato está quite com a Justiça
Eleitoral, é alistado e possui domicílio eleitoral no Paraná respeitando, em relação ao
último requisito, a anterioridade de 6 (seis) meses exigida na Lei nº 9.504/1997.

Consta do requerimento de registro de candidatura que o candidato é
empresário, não havendo nos autos indício de que exerça cargo público, razão pela qual,
nos termos do art. 1º, II, da Lei Complementar nº 64/1990, não incide incompatibilidade
para a candidatura.

O requerimento de registro de candidatura não sofreu impugnação e não foi
apresentada qualquer notícia acerca da incidência de causas de inelegibilidade.

Foram juntadas as certidões criminais da Justiça Federal de 1º e 2º graus (ID
43022423), assim como as certidões da Justiça Estadual, também de 1º e 2º graus (ID
43022424, 43022425, 43022426 e 43083070). Todas as certidões são negativas, estando
atendida a exigência do artigo 27, III, “a” e “b”, da Resolução TSE 23.609/2019.

Segundo as informações prestadas, o candidato é civil e não ocupa cargo
eletivo, sendo-lhe, pois, inexigível as certidões dos tribunais superiores e da Justiça Militar
(artigo 27, “c”, da Resolução TSE 23.609/2019), ante à inexistência de foro por
prerrogativa de função.

Ademais, a fim de subsidiar a análise da eventual incidência das causas de
inelegibilidade previstas pelo artigo 1º, inciso I, alíneas “d”, “g”, “h”, “j”, "l" e “p”, da Lei
Complementar nº 64/1990, a Secretaria efetuou busca junto às listas divulgadas pelo
Tribunal de Contas do Estado e pelo Tribunal de Contas da União, aos registros deste
Tribunal (INFODIP, SADP e PJE) e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato
de Improbidade Administrativa mantido pelo CNJ, as quais, conforme se infere da
informação ID 43085897, resultaram negativas em relação ao candidato.

Num. 43115420 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/09/2022 22:41:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091222410874500000042082845
Número do documento: 22091222410874500000042082845

Assim, comprovado o preenchimento das condições de elegibilidade e não
identificada causa de inelegibilidade, nem por meio de impugnação ou de notícia de
inelegibilidade, tampouco nas certidões acostadas e nas buscas efetuadas pela
Secretaria deste Tribunal, a hipótese é de deferimento do requerimento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DEFERIR o pedido de registro de candidatura de
FERNANDO CHOTGUIS ROSENBAUM, para concorrer ao cargo de Deputado Estadual
pela Federação Brasil da Esperança – FÉ BRASIL, nas Eleições de 2022, com o número
13018 e a opção de nome: FERNANDO ROSENBAUM.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600897-57.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - REQUERENTE: FERNANDO CHOTGUIS
ROSENBAUM - Advogados do REQUERENTE: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - PR110094,
MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A,
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101-A - REQUERENTES: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA
- FE BRASIL (PT/PC DO B/PV), FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL
(PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 12.09.2022.

Num. 43115420 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/09/2022 22:41:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091222410874500000042082845
Número do documento: 22091222410874500000042082845